Tribunal: TJES
Processo: 0012176-92.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012176-92.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: QUITERIA ALVES DA SILVA

APELADO: NELSON VIANA LEITE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. ELEMENTOS NECESSÁRIOS À CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA DO RÉU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado pela mãe de vítima fatal de acidente de trânsito, com fundamento na ausência de comprovação da culpa do réu. O acidente ocorreu em cruzamento da Rodovia BR-101, Linhares/ES, envolvendo uma motocicleta, conduzida pela vítima, e um veículo Ford Del Rey, dirigido pelo réu. A apelante alegou que o réu agiu de forma imprudente ao não respeitar a sinalização de "pare", o que teria causado o acidente fatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se há comprovação de culpa do réu, elemento indispensável à configuração da responsabilidade civil subjetiva; e
(ii) verificar se a ausência de comprovação da culpa inviabiliza o reconhecimento do dever de indenizar os danos morais pleiteados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil subjetiva exige a comprovação de três elementos: (i) a conduta culposa do agente; (ii) o nexo causal entre a conduta e o dano; e (iii) a ocorrência de dano, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

A ausência de prova cabal da culpa do réu, seja por negligência, imprudência ou imperícia, inviabiliza a configuração do ato ilícito. O boletim de ocorrência, embora narre a dinâmica do acidente, não atribui qualquer conduta irregular ao réu, destacando fatores externos como pista molhada, má iluminação e características do cruzamento.

As testemunhas ouvidas em audiência não forneceram informações conclusivas sobre eventual desrespeito à sinalização de "pare" pelo réu, conforme depoimento do policial rodoviário responsável pelo boletim.

Cabe à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. A ausência de prova da culpa do réu, elemento essencial da responsabilidade civil subjetiva, conduz ao desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil subjetiva exige a demonstração da culpa do agente, do dano e do nexo causal, nos termos do art. 186 do Código Civil.

A ausência de comprovação da culpa do agente inviabiliza o reconhecimento do dever de indenizar por danos morais em casos de acidente de trânsito.

O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito é da parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, AC 0004771-19.2019.8.08.0014, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, DJES 07/05/2024.

STJ, REsp n. 2.027.841/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/08/2023, DJe 28/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0012176-92.2018.8.08.0030

APELANTE: QUITÉRIA ALVES DA SILVA

APELADO: NELSON VIANA LEITE

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Eminentes Pares, a discussão havida nos autos tem origem em acidente de trânsito ocorrido em 26.06.2017, aproximadamente às 18:15 horas, na Rodovia BR 101, KM 142.4, Bairro Canivete, em Linhares - ES.

Na ocasião, houve uma colisão entre uma motocicleta (Honda CG 125), conduzida por Rafael da Silva, e um Ford Del Rey, cujo condutor era Nelson Viana Leite, colisão esta da qual decorreu o falecimento do motociclista.

A demanda foi ajuizada por Quitéria Alves da Silva, genitora do condutor da motocicleta, com o argumento de que o motorista do Ford Del Rey não teria observado a sinalização do local onde ocorreu o acidente, sobretudo a placa de “pare”, o que teria gerado dano moral indenizável pela perda de seu filho.

Nada obstante as alegações da Autora, a MM.ª Juíza
a quo
, na Sentença inserida no id 10393242, julgou improcedentes os pedidos lançados na petição inicial. Em seu
decisum
, a Magistrada assim consignou:

“Verifico que a controvérsia circunda em apurar eventual responsabilidade do requerido quanto à eventuais danos morais causados, ante o óbito do filho da autora, devido ao acidente de trânsito envolvendo a motocicleta conduzido pelo de cujus e o carro dirigido pelo requerido.

(...).

Assim, tratando-se de responsabilidade civil subjetiva, como é o caso dos autos, é necessária a comprovação da culpa do agente causador do dano, nos termos do art. 186, do Código Civil.

(...).

Dessa forma, no Boletim de Ocorrência de fls. 31/42, foi narrado pela autoridade policial que:
De acordo com as declarações dos envolvidos bem como os vestígios existentes no local, constatou-se que o condutor do V1 (Ford Del Rey) cruzou a pista de rolamento (do sentido decrescente para o crescente) no momento em que o condutor do V2 (Honda CG 125) seguia o fluxo no sentido crescente pela via principal da Rodovia BR 101 - ES, e, em decorrência desta dinâmica, ocorreu uma colisão transversal da parte frontal, ocorreu uma colisão transversal da parte frontal do V2 (Honda CG 125) na porta direita do V1 (Ford Del Rey). Destaca-se que tal colisão ocorreu nos limites entre o acostamento existente no sentido crescente da via principal e a pista acessória que corta transversalmente o eixo principal da Rodovia, conforme representação em croqui
.

Ainda extrai-se ainda do Boletim de Ocorrência que: a) dos aspectos do local e do atendimento depreende-se que a pista estava molhada e escorregadia pois estava chovendo no momento do acidente, e a estrutura da via possui interseções; b) foi constatado que o cruzamento é mal iluminado, o que contribuiu para a ocorrência do acidente; c) o veículo do requerido realizava o cruzamento a pista do sentido decrescente para o sentido crescente; d) o veículo que encontrava-se o filho da autora seguia o fluxo, na faixa de rolamento; e) o dano no veículo do requerido foi na porta traseira do lado direito.

(...).

Examinando detidamente os autos, vislumbro que as provas que tratam especificamente acerca do evento danoso narrado na petição inicial são insuficientes para demonstrar qualquer evidência de que o requerido praticou ato ilícito ou agiu de modo negligente e/ou imprudentemente, pois é possível observar que o boletim de acidente de trânsito não apresenta nenhuma conduta irregular do requerido, se limitando, de forma sucinta, a narrar o ponto exato em que ocorreu a colisão entre o automóvel do requerido e a motocicleta do filho da requerente.

(...).

Ainda, cabe registrar que na oitiva da testemunha Costa Negro, Policial Rodoviário Federal, que confeccionou o Boletim de Ocorrência apresentado aos autos, ao responder se era possível aferir se o requerido havia parado antes de cruzar a pista de rolamento, a testemunha declara que:
é possível que ele tenha parado e não tenha talvez enxergado a motocicleta que seguia na via preferencial porque ele sequer tenha parado, as duas dela são possiveis, e como nenhuma delas conseguiu ser comprovada tecnicamente ela não consta no boletim
(tempo de gravação: 27:00 à 27:16).

Ademais, inexiste qualquer prova material nos autos a apontar eventual imperícia ou imprudência do requerido, que pudesse lançar dúvidas nos elementos expostos acima.”

Inconformada com a conclusão externada na Sentença, a Autora, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (id 10393245), no qual sustenta que o
decisum
deve ser reformado porque, em síntese, restou comprovado que o Apelado foi imprudente ao realizar manobra em cruzamento sem as cautelas necessárias, com violação da sinalização de “pare”.

Defende, ainda, que o evento danoso é de responsabilidade exclusiva do Apelado, haja vista o nexo causal entre sua conduta e o acidente, bem assim que o chamado “dano moral reflexo” decorrente da perda de seu filho, no caso, é presumido, o que também justifica a reforma da Sentença recorrida.

Com estas informações a respeito dos fatos que envolvem a demanda em julgamento, rogo todas as vênias à Apelante porque da análise dos autos não foi possível encontrar fundamentos aptos a infirmar a Sentença recorrida - a qual, portanto, deve ser mantida tal como proferida pela MM.ª Juíza
a quo
.

Em início de fundamentação é necessário destacar que a Magistrada
a quo
, com acerto, tratou a hipótese dos autos como a responsabilidade civil subjetiva, regra que encontra-se estabelecida no art. 186 do Código Civil (CC), que assim dispõe:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

A leitura deste dispositivo revela a existência dos elementos que caracterizam a responsabilidade civil subjetiva, isto é, a violação de um dever jurídico por conduta, comissiva ou omissiva, voluntária, o elemento subjetivo (dolo ou culpa e, ainda, o dano e o respectivo nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Neste sentido, aliás, a doutrina de Sergio Cavalieri Filho:

“Há primeiramente um elemento formal, que é a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária; um elemento subjetivo, que pode ser o dolo ou a culpa; e, ainda, um elemento causal-material, que é o dano e a respectiva relação de causalidade. Esses três elementos, apresentados pela doutrina francesa como pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, podem ser claramente identificados no art. 186 do Código Civil, mediante simples análise do seu texto, a saber: a) conduta culposa do agente, o que fica patente pela expressão ‘aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia’; b) nexo causal, que vem expresso no verbo causar; e c) dano, revelado nas expressões ‘violar direito ou causar dano a outrem’. Portanto, a partir do momento em que alguém, mediante conduta culposa, viola direito de outrem e causa-lhe dano, está-se diante de um ato ilícito, e deste ato deflui o inexorável dever de indenizar, consoante o art. 927 do Código Civil.” (
In
“Programa de responsabilidade civil.” 12. ed. – Sao Paulo: Atlas, 2015. p. 44).

Na mesma linha o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), do qual cito o seguinte julgado:

- APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INADMISSIBILIDADE. TERMO DE QUITAÇÃO AMPLA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Em se tratando de indenização por acidente de trânsito, aplica-se a responsabilidade civil subjetiva, sendo necessário que se observe, portanto, a comprovação simultânea de três elementos essenciais, quais sejam: A ocorrência do dano; a existência de culpa ou dolo; e o nexo de causalidade entre a conduta ofensiva e o prejuízo suportado pela vítima
. (...). (TJES; AC 0004771-19.2019.8.08.0014; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa; DJES 07/05/2024). (Sem grifo no original).

Em idêntico sentido o seguinte precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

(...). Nos termos do art. 927, caput, do CC, "aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo". 3.
O art. 186 do CC dispõe acerca da responsabilidade civil subjetiva, que tem como requisitos: i) a conduta culposa do agente; ii) o nexo causal; e iii) o dano. A ideia de culpa, segundo a doutrina, está umbilicalmente ligada à responsabilidade, de modo que para se censurar uma pessoa deve-se haver, ao menos, violação ao dever de cuidado que dela se espera, em observância ao princípio do neminem laedere, segundo o qual o indivíduo deve agir de forma a não lesar o outro
. (...). (REsp n. 2.027.841/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023). (Sem grifo no original).

Como se vê, assim como concluiu a Magistrada
a quo
, a comprovação do elemento subjetivo - no caso a culpa - é condição necessária para configuração da responsabilidade civil subjetiva, de modo que pelas regras de distribuição do ônus da prova previstas no art. 373 do Código de Processo Civil (CPC), constitui ônus da parte autora demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

E é exatamente a ausência de demonstração cabal da culpa do Apelado o fator que conduz ao desprovimento do apelo em julgamento, haja vista que, de fato, não há provas nos autos acerca da culpa do Apelado, seja por negligência, imperícia ou imprudência; no caso, realmente as testemunhas ouvidas em audiência (fls. 109 e 124) não trouxeram informações precisas que pudessem servir como elemento de prova a favor seja da Apelante, seja do Apelado.

Assim, como não há elemento necessário à configuração da responsabilidade civil subjetiva (a culpa), impõe-se confirmar a Sentença e, em consequência, negar provimento ao recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, consequentemente, majoro a verba honorária fixada na Sentença em 5% (cinco por cento), ressalvados os benefícios da gratuidade da justiça concedidos à Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.